Tribunal: TJMT
Processo: 1036581-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036581-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), BS2 PAYMENTS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A. - CNPJ: 20.520.298/0001-78 (AGRAVANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVANTE), CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 15.014.586/0001-10 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ MUNARO - CPF: 534.069.669-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1036581-43.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A E BANCO BS2 S.A.

AGRAVADA:
CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE VALORES. ARRANJO DE PAGAMENTOS. SUBCREDENCIADORA ENVOLVIDA EM OPERAÇÃO POLICIAL. COMPLEXIDADE FÁTICO-JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por BS2 Payments Instituição de Pagamentos S.A. e Banco BS2 S.A. contra decisão proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela cautelar antecedente, deferiu liminarmente o bloqueio de valores até o montante de R$ 183.584,61 nas contas bancárias das agravantes, com transferência para conta judicial, sob fundamento de verossimilhança da titularidade dos recursos pela autora da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em forma de bloqueio de ativos financeiros, diante da alegação de titularidade de valores provenientes de transações com cartões de crédito e débito realizadas por meio da subcredenciadora I9Pay, envolvida em investigação criminal federal.

III. Razões de decidir

3. A operação financeira controvertida envolve complexa estrutura de arranjo de pagamentos regulado pelo Banco Central do Brasil, com participação de subcredenciadora (I9Pay), credenciadora (ADIQ), instituição liquidante (Banco BS2), bandeiras e estabelecimentos comerciais.

4. A constrição judicial foi determinada sem a oitiva prévia das agravantes, em cenário fático que demanda prova mais robusta da titularidade dos valores,
especialmente diante da existência de decisão da Justiça Federal que direcionou os valores bloqueados à conta judicial própria.

5. Os documentos constantes dos autos indicam que os saldos transacionados foram liquidados nos moldes contratuais, tendo os valores residuais sido devidamente judicializados por ordem federal, afastando a configuração de inadimplemento por parte das agravantes.

6. A medida cautelar deferida impôs ônus desproporcional e gravoso, na ausência de demonstração da plausibilidade do direito alegado, tampouco do risco de perecimento do direito, o que impõe sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para suspender os efeitos da decisão que determinou o bloqueio dos valores.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela cautelar para bloqueio de ativos financeiros exige demonstração inequívoca da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de prova da titularidade dos valores e a complexidade técnica da controvérsia demandam dilação probatória, não sendo admissível constrição patrimonial no início do processo em tais circunstâncias."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1036581-43.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
BS2 PAYMENTS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A E BANCO BS2 S.A.

AGRAVADA:
CATAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BS2 Payments (ADIQ Instituição de Pagamento S.A.) e Banco BS2 S.A
., com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada por
CATAN Construtora e Incorporadora Ltda.,
deferiu pedido de bloqueio cautelar no valor de R$ 183.584,61 nas contas bancárias dos agravantes, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de inadimplemento contratual envolvendo arranjos de pagamento por meio da empresa I9Pay.

Sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i) a ADIQ não possui relação contratual com o estabelecimento comercial agravado, tendo atuado unicamente como credenciadora no arranjo de pagamentos envolvendo a subcredenciadora I9Pay; (ii) os valores relativos às transações foram devidamente liquidados e transferidos nos termos da regulação do mercado de pagamentos; (iii) os valores remanescentes foram depositados em conta judicial vinculada à Justiça Federal Criminal, por ordem da 9a Vara Federal de Campinas/SP, nos autos da “Operação Concierge”; (iv) não há qualquer pendência financeira sob responsabilidade da ADIQ ou do Banco BS2; e (v) o bloqueio judicial impõe risco de dano irreparável à agravante, que atua em setor regulado e com alta movimentação financeira, inclusive com recursos de terceiros.

A liminar foi concedida nos termos da decisão de Id. 324426380.

Contrarrazões no Id. 329753380, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BS2 Payments Instituição de Pagamentos S.A. (ADIQ) e Banco BS2 S.A.,
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada por
Catan Construtora e Incorporadora Ltda.
, que deferiu liminarmente o bloqueio de valores até o montante de R$ 183.584,61 nas contas bancárias das agravantes, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, com transferência para conta judicial vinculada ao processo.

A controvérsia gira em torno da titularidade dos valores oriundos de transações realizadas com cartões de débito e crédito, operacionalizadas por meio da subcredenciadora I9Pay, a qual, posteriormente, teve suas contas bloqueadas por determinação do Juízo da 9a Vara Federal Criminal de Campinas, no bojo da denominada
“Operação Concierge”
, sob a suspeita de envolvimento em atividades criminosas relacionadas à organização criminosa.

As agravantes sustentam, em síntese, que não mantêm qualquer relação contratual com a empresa agravada, atuando a ADIQ exclusivamente como credenciadora no arranjo de pagamentos do qual participava a subcredenciadora I9Pay.

Alegam, ainda, que os valores transacionados foram devidamente liquidados nos termos dos contratos em vigor e que os saldos residuais foram transferidos, por ordem judicial, a contas vinculadas ao Juízo Federal competente, inexistindo, portanto, qualquer pendência financeira sob sua responsabilidade.

Aduzem, por fim, que o bloqueio de ativos, além de ilegal, representa risco de grave dano às suas atividades, comprometendo a liquidez de recursos de terceiros e a regularidade de suas operações.

A decisão agravada, por sua vez, reconheceu como verossímil o direito da autora ao recebimento dos valores, entendendo que haveria plausibilidade na alegação de que os recursos bloqueados na conta da subcredenciadora I9Pay pertenceriam, na verdade, à agravada, uma vez oriundos de vendas efetivamente realizadas com uso de maquininhas.

Nesse contexto, concluiu o Juízo de origem que a situação justificaria a concessão da tutela cautelar pleiteada, com a finalidade de resguardar o resultado útil do processo.

Entretanto, entendo que a medida deferida deve ser reformada.

Do que se extrai dos autos, a decisão agravada impôs constrição de valores sem oitiva prévia das partes agravantes, não obstante a evidente complexidade técnica da controvérsia, a qual envolve operação financeira regulada pelo Banco Central do Brasil, com participação de subcredenciadora (I9Pay), credenciadora (ADIQ), instituição financeira liquidante (Banco BS2), bandeiras e estabelecimentos comerciais,
além de decisões da Justiça Federal Criminal, inclusive com destinação expressa de valores bloqueados à conta judicial, mediante análise das obrigações das partes envolvidas na operação e ausência de comprovação, em sede de cognição sumária, do direito creditório específico alegado pelas agravadas, inclusive quanto ao período das transações envolvidas.

Ressalte-se que, conforme documentos e decisões trazidas pelos agravantes, a ADIQ teria cumprido integralmente sua obrigação de liquidação no arranjo de pagamentos,
sendo os valores residuais depositados judicialmente por imposição da Justiça Federal, o que fragiliza ainda mais a tese de inadimplemento da credenciadora.

Assim, não tem como comprovar em sede de cognição sumária quanto a titularidade da parte autora dos valores bloqueados, com a necessidade de maior dilação probatória.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES . REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA . NECESSIDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA GRAVOSA. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA . AUSÊNCIA. Para a concessão da tutela de urgência exige-se a presença dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na impossibilidade de verificação da probabilidade do direito alegado pela parte, vez que exigida dilação probatória vasta, há de ser indeferida a tutela de urgência consistente no bloqueio de valores necessários à satisfação da dívida cobrada na lide . Ausente prova da dilapidação patrimonial ou da insolvência da parte demandada, não há razões para se autorize a constrição de valores in initio litis, medida sobremaneira gravosa em estágio inicial do processo. (TJ-MG - AI: 29754273820228130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023).”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para suspender a decisão que determinou o bloqueio dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026